Tribunal: TJMT
Processo: 0018926-64.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018926-64.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOANDERSON CASSIO DE ARRUDA - CPF: 024.110.451-31 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– SEGURO COLETIVO DE PESSOAS – SEGURADO MILITAR DO EXÉRCITO

– CERCEAMENTO AO DIREITO À AMPLA DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA -
LESÃO NO TORNOZELO
– INVALIDEZ PARCIAL E TEMPORÁRIA – FATO IMPEDITIVO DEMONSTRADO - PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

2. Da análise de todo o processado, extrai-se que a Juíza sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, considerou, exatamente, a conclusão do laudo médico de id. 160739161 – pág. 23, no qual, o médico concluiu que, em razão da entorse do tornozelo esquerdo com fratura da fíbula, o requerente, ora apelante, apresentava somente uma invalidez parcial e temporária, ou seja, não apresentando reduções funcionais que ensejasse o direito pleiteado na inicial.

3. Tendo em conta que as requeridas, ora apeladas, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovaram fato impeditivo do direito perseguido pelo requerente, ora apelante, é indevida a indenização securitária pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOANDERSON CÁSSIO DE ARRUDA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária de n.º 0018926-64.2016.8.11.0041, ajuizada em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
e
MAPFRE VIDA S.A.
, julgou, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, do mesmo diploma processual. Contudo, como o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 160739201 – págs. 1 a 7), o requerente, ora apelante, preliminarmente, aponta que, sem que fosse deferido seu pedido de produção de prova pericial médica, seu direito à ampla defesa foi cerceado.

No mérito, sustenta a nulidade da sentença recorrida uma vez que o Juiz sentenciante não considerou as provas produzidas nos autos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pela requeridas MAPFRE VIDA S.A. e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., ora apeladas, respectivamente aos ids. 160739204 – págs. 1 e 15 e 160739207 – págs. 1 a 13.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II.
VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, o requerente, ora apelante, aponta que, sem que fosse deferido seu pedido de produção de prova pericial médica, seu direito à ampla defesa foi cerceado.

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
.(...).
(REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Não bastasse, na hipótese, as provas documentais produzidas nos autos são suficientes ao deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras mais, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pela requerida, ora apelante.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III. VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

Inicialmente, para melhor compreensão do litígio, anoto que o requerente ajuizou a presente demanda ao fundamento de que é militar do Exército Brasileiro e ao ingressar na instituição aderiu a um contrato de Seguro de Vida, cuja estipulante do contrato é FHE – Fundação Habitacional do Exército.

Diz que, no dia 23.11.2008, quando trabalhava na oficina de funilaria do 9º Batalhão de Engenharia de Construção, ao descer de um barraco, pisou em falso, sofrendo grave torção em seu tornozelo esquerdo.

Salienta que, desde a ocorrência do acidente, está em tratamento médico, inclusive sofreu intervenção cirúrgica, com satisfatório controle dos sintomas, no entanto, com o passar dos anos houve agravamento do seu quadro clínico, deixando-lhe definitivamente incapaz para o serviço realizado no Exército.

Exposto, resumidamente os fatos narrados na inicial, o cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Cobrança de Indenização Securitária de n.º 0018926-64.2016.8.11.0041, ajuizada por JOANDERSON CÁSSIO DE ARRUDA em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e MAPFRE VIDA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, sustenta a nulidade da sentença recorrida uma vez que o Juiz sentenciante não considerou as provas produzidas nos autos.

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, da análise de todo o processado, extrai-se que a Juíza sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, considerou, exatamente, a conclusão do laudo médico de id. 160739161 – pág. 23, no qual, o médico concluiu que, em razão da entorse do tornozelo esquerdo com fratura da fíbula, o requerente, ora apelante, apresentava somente uma
invalidez parcial e temporária
, ou seja, não apresentando reduções funcionais que ensejasse o direito pleiteado na inicial.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto dos quesitos respondidos pelo “expert”:

“(...).

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, está caracterizada uma Invalidez Parcial e Temporária por Acidente. Sugerimos realização após 180 (cento e oitenta) dias.

(...).”

Nesse passo, tendo em conta que as requeridas, ora apeladas, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovaram fato impeditivo do direito perseguido pelo requerente, ora apelante, é indevida a indenização securitária pretendida.

A propósito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo conta que o requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos advogados das requeridas, ora apeladas, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023